Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISCUSSÃO. PRECLUSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – Intimada a Devedora do termo de penhora no ano de 2010, ocasião em que apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença somente para se insurgir contra a multa de 10% (dez por cento), houve preclusão da oportunidade de alegar excesso nos cálculos dos honorários advocatícios estabelecidos no título executivo judicial.
2 – Carece de lastro jurídico o argumento de que os juros de mora da indenização decorrente de conversão de obrigação de fazer inadimplida em perdas e danos tenham como termo inicial a data da conversão do facere em pecúnia. A Devedora já estava em mora e a posterior conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não influi na consequência jurídica a que já estava incursa anteriormente.
3 – É improcedente o pleito de compensação entre os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença exequenda com os honorários arbitrados na decisão que acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.